Tribunal: STF
Processo: HC 252937
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidade. Violação ao domicílio. Não caracterização. Existência de fundadas razões. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo José Furtado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.776.664/ES (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos e 6 meses, sendo 11 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade das provas ante a invasão ao domicílio do paciente. Ressalta a ausência de fundadas razões para o ingresso policial. Alega que “não havia elementos concretos indicando claramente que o paciente exercia atividade de traficância no local”. Requer a concessão da ordem “para absolver o paciente, tendo em vista que a ação policial de busca domiciliar após o cumprimento de mandado de prisão não se pautou em fundadas suspeitas”.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    2. De acordo com o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias, que não pode ser revisto na via do recurso especial, distancia-se o caso em questão da hipótese de busca irregular em domicílio, visto que, além da presença de fundadas razões para o ingresso domiciliar, considerando aqui a existência de mandado de prisão em face do agravante, houve informação da prática da traficância em sua residência, o que foi confirmado pela apreensão de drogas, arma e munições, além da quantia de R$ 21.006,00 (vinte e um mil e seis reais). 



    3. Nesse contexto, não há razão para reformar a decisão agravada, pois a diligência policial foi justificada por elementos concretos e seguiu os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência das Cortes Superiores. 



    4. Agravo Regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na espécie, verifico que a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, em julgamento de revisão criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 3): 



    “(...)



    No que concerne à alegação de busca domiciliar sem fundadas razões, não há no conjunto probatório qualquer indicativo, ainda que mínimo, da possível intenção dos policiais em incriminar o revisionando. 



    Verifica-se que os policiais civis do grupo de operações táticas realizaram a diligência, sem prévia autorização judicial, quando receberam informações de que os denunciados estariam praticando tráfico de drogas, bem como possuíam contra si mandados de prisão pendentes de cumprimento. 



    Ato contínuo lograram êxito em localizar na residência drogas, arma e munições já mencionadas, além da quantia de R$ 21.006,00 (vinte e um mil e seis reais). 



    Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo das fundadas razões, ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, independente de mandado judicial. 



    Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:



    (...)



    Ressalta-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010). 



    Oportuno destacar que, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, de modo que, os fatos narrados configuram estado flagrancial. 



    É pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência superior sobre a irrelevância da expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, como na hipótese destes autos, cuja natureza permite a polícia adentrar no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, em qualquer horário, não olvidando que o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses ali taxadas. 



    Portanto, não havendo, qualquer irregularidade na mencionada atuação policial, uma vez que havia fundadas suspeitas de que o imóvel em questão era utilizado para a prática do delito de tráfico de drogas, possuindo, ainda, mandados de prisão em aberto, resta afastada a nulidade suscitada.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “No caso, de acordo com o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias, que não pode ser revisto na via do recurso especial, distancia-se o caso em questão da hipótese de busca irregular em domicílio, visto que, além da presença de fundadas razões para o ingresso domiciliar, considerando aqui a existência de mandado de prisão em face do agravante, houve informação da prática da traficância em seu endereço, o que foi confirmado pela apreensão de drogas, arma e munições, além da quantia de R$ 21.006,00 (vinte e um mil e seis reais)”.



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente